Tribunal: STF
Processo: Rcl 35493
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 39.880/2020-STF.
    Trata-se de petição ajuizada pelo reclamante após decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação (documento eletrônico 24).
    Recebo-a como pedido de reconsideração.
    No caso, o reclamante, após reiterar a argumentação que trouxe em outras manifestações nos autos, demanda a procedência do pedido,
    “[...] para determinar a reativação das Leis 12.765 e 12.986 por inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei 65/05 EMG, voltando assim ao ‘status quo’ e declarando inconstitucionais as criações dos cargos previstos no artigo 46 e 58 da Lei Complementar 65/03 e modificada, sendo ampliados os cargos, pela lei complementar 101/2007 do Estado de Minas Gerais, e os demais pedidos, mas se não, determinando à Procuradoria Geral da República que de imediato tome todas as providencias para que tais situações não mais ocorram, promovendo ações diretas de inconstitucionalidade e outras que por ventura sejam cabíveis, uma vez que tais artigos citados 46 e 58 das LCs. 65/03 e 101/07 todas do estado de Minas Gerais, sejam declarados inconstitucionais para que se faça a verdadeira JUSTIÇA. [...] ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 25).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consoante relatado, o reclamante limitou-se a reiterar argumentos que fez em sua petição inicial, bem como na manifestação feita após o parecer do Ministério Público Federal (documento eletrônico 22), que já trazia os mesmos questionamentos que ora são reapresentados.
    Pretende, assim, o mero rejulgamento da causa sem, no entanto, apresentar alegações que pudessem alterar a decisão monocrática por mim proferida (documento eletrônico 24), a qual mantenho por seus próprios fundamentos.
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator